Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704814-63.2019.8.07.0006 RECORRENTE: CLEBER RENATO DA COSTA COELHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI No 9.099/1995. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO. SUJEITO PASSIVO MEDIATO. MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRIMEIRO FATO. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SEGUNDO FATO DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. INTERVALO SUPERIOR A 30 DIAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. I – O descumprimento de medida protetiva de urgência, por se tratar de delito contra a Administração da Justiça, tem como sujeito passivo imediato o Estado, mas como sujeito passivo mediato, ou indireto, a mulher vítima de violência, nos exatos moldes previstos nos arts. 5o e 7o da Lei n° 11.340/2006. Assim, inviável a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei no 9.099/1995 (art. 41 da Lei Maria da Penha). II – Configura o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 o descumprimento deliberado e reiterado de ordem judicial que impôs medida protetiva de urgência da qual o agente foi devidamente intimado. III – Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando verossímeis e não confrontadas com outras provas que a desmereçam. IV – A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo, aplicado somente para o segundo fato narrado na exordial acusatória. Mantida a condenação pelo 1o e 3o fatos. V – A continuidade delitiva terá lugar quando comprovados os requisitos objetivos relativos à prática de crimes da mesma espécie, mediante semelhantes condições de tempo, espaço, lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, ou seja, o desígnio único em todas as condutas. Inviável o reconhecimento do benefício se entre as práticas delitivas perpetradas pelo réu transcorreu período de tempo superior a três meses. Precedentes. VI – O enunciado da Súmula 588/STJ proíbe a substituição da pena corporal por restritivas de direitos aos delitos cometidos no âmbito das relações domésticas. VII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 44 do CP, sustentando que todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos estão presentes, pois, embora a hipótese seja de crime praticado contra a mulher em âmbito doméstico, não houve violência ou grave ameaça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo 44 do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Súmula 588/STJ.” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, eventual análise da tese recursal quanto à alegação de que não teria havido violência ou grave ameaça na hipótese implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030